Tribunal: STF
Processo: HC 263359
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo em favor de paciente corréu no ARE nº 1.526.519/ES, sob a relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Alega-se que o paciente sofre iminente coação ilegal, pois a decisão condenatória no supracitado ato coator ignorou laudo grafotécnico, prova que poderia afastar sua autoria e inocentá-lo do crime do art. 312 do CP. 



    Argumenta-se que a não apreciação do laudo configura nulidade processual, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação (art. 93, IX, CF). 



    Sustenta-se que, diante dessa omissão, há ameaça concreta à liberdade do paciente, cabendo a concessão de habeas corpus preventivo para garantir a apreciação da prova e evitar coação ilegal.



    À vista disso, busca-se, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da condenação proferida nas instâncias ordinárias, bem como a abstenção de qualquer ato constritivo até o julgamento final deste writ”.



    No mérito, pleiteia-se, ainda que de ofício, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo de origem, bem como “[a] determinação para que as instâncias ordinárias refaçam o julgamento com apreciação expressa do laudo grafotécnico”.



    É o relatório. Decido.'



    ' 



    1. A via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente